Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LIMITES ENTRE REGIÕES ADMINISTRATIVAS. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 958/2019. MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A competência territorial de cada uma das circunscrições judiciárias do Distrito Federal é definida na Lei de Organização Judiciária (Lei no 11.697/2008), cuja edição é da competência legislativa da União.

2. Os limites das diversas regiões administrativa do Distrito Federal são matéria da competência legislativa do próprio Distrito Federal.

3. A alteração por lei distrital dos limites entre regiões administrativas não implica automática alteração da competência territorial das circunscrições judiciárias do Distrito Federal.

4. Conflito conhecido e acolhido. Julgado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (suscitado).